Tribunal: TJSP
Processo: 2198941-95.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r Estadual no 1.306, o artigo único de suas disposições transitórias, bem como os anexos I a VII, de 27 de setembro de 2017. Alegação de substituição da denominação de assistentes para assessores sem a discriminação das funções, sendo delegado o detalhamento das atribuições para ato interno do órgão de lotação.
Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por falta de juntada com a inicial de cópia da lei impugnada. Insubsistência. Circunstância não impeditiva da plena manifestação por parte das autoridades informantes. Documento juntado posteriormente. Inocorrente prejuízo.
Preliminar de falta de interesse de agir por não impugnação de todo o complexo normativo. Insubsistência. Possibilidade, em tese, de apreciação pela aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento.
Preliminar de ilegitimidade ativa. Cabimento. Autora representa os servidores públicos estaduais da carreira de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas. No entanto, a generalidade da pretensão faz com que a ação recaia sobre uma variedade de preceitos normativos referentes a cargos e carreiras públicas que não guardam pertinência com aqueles ocupados por associados representados. Carreira dos filiados encontra disciplina na Lei Complementar Estadual no 1.034, de 04 de janeiro de 2008, norma não alterada pela lei combatida.
Inicial faz menção de anterior ADI, proposta pelo Procurador Geral de Justiça, em que se reconheceu a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 8.197/1992, 878/2000, 1.122/2010 e 1.251/2014, que tratavam da criação de cargos de provimento em comissão de Assistente Técnico da Fazenda I, II e III, por ausência de descrição normativa das atribuições dos cargos. Alegação de que os cargos comissionados, banidos por aquela ADI, acabaram sendo recriados pela lei impugnada, apenas com a alteração da denominação de "assistente" para "assessor". Ausente na lei increpada a presença de forma objetiva de dispositivo que interferisse na carreira dos analistas filiados à autora. Inferência de que a carreira dos representados pode ser desprestigiada deflui de conjecturas do que a autora considera possível de ocorrer. Lei em debate não traça objetivamente a substituição dos analistas representados pela autora por ocupantes de cargos em comissão de "assessor técnico". Vínculo indireto ou prejuízo potencial por suposição são insuficientes para caracterizar a legitimidade "ad causam" no controle concentrado de constitucionalidade.

Ação extinta sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2198941-95.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face dos artigos 1o ao 5o da Lei Complementar Estadual no 1.306, o artigo único de suas disposições transitórias, bem como os anexos I a VII, de 27 de setembro de 2017. Alegação de substituição da denominação de assistentes para assessores sem a discriminação das funções, sendo delegado o detalhamento das atribuições para ato interno do órgão de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face dos artigos 1o ao 5o da Lei Complementar Estadual no 1.306, o artigo único de suas disposições transitórias, bem como os anexos I a VII, de 27 de setembro de 2017. Alegação de substituição da denominação de assistentes para assessores sem a discriminação das funções, sendo delegado o detalhamento das atribuições para ato interno do órgão de lotação.
Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por falta de juntada com a inicial de cópia da lei impugnada. Insubsistência. Circunstância não impeditiva da plena manifestação por parte das autoridades informantes. Documento juntado posteriormente. Inocorrente prejuízo.
Preliminar de falta de interesse de agir por não impugnação de todo o complexo normativo. Insubsistência. Possibilidade, em tese, de apreciação pela aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento.
Preliminar de ilegitimidade ativa. Cabimento. Autora representa os servidores públicos estaduais da carreira de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas. No entanto, a generalidade da pretensão faz com que a ação recaia sobre uma variedade de preceitos normativos referentes a cargos e carreiras públicas que não guardam pertinência com aqueles ocupados por associados representados. Carreira dos filiados encontra disciplina na Lei Complementar Estadual no 1.034, de 04 de janeiro de 2008, norma não alterada pela lei combatida.
Inicial faz menção de anterior ADI, proposta pelo Procurador Geral de Justiça, em que se reconheceu a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 8.197/1992, 878/2000, 1.122/2010 e 1.251/2014, que tratavam da criação de cargos de provimento em comissão de Assistente Técnico da Fazenda I, II e III, por ausência de descrição normativa das atribuições dos cargos. Alegação de que os cargos comissionados, banidos por aquela ADI, acabaram sendo recriados pela lei impugnada, apenas com a alteração da denominação de "assistente" para "assessor". Ausente na lei increpada a presença de forma objetiva de dispositivo que interferisse na carreira dos analistas filiados à autora. Inferência de que a carreira dos representados pode ser desprestigiada deflui de conjecturas do que a autora considera possível de ocorrer. Lei em debate não traça objetivamente a substituição dos analistas representados pela autora por ocupantes de cargos em comissão de "assessor técnico". Vínculo indireto ou prejuízo potencial por suposição são insuficientes para caracterizar a legitimidade "ad causam" no controle concentrado de constitucionalidade.

Ação extinta sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000403885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2198941-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PUBLICOS DO
ESTADO DE SAO PAULO - AGESP, são réus GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. V.U.
SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. JOSÉ JERÔNIMO NOGUEIRA DE
LIMA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36915
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No: 2198941-95.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AUTOR (S): Associação dos Gestores Públicos do Estado de São Paulo - AGESP
RÉU (S): Governador do Estado de São Paulo e Outro
SGOF
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição
em face dos artigos 1o ao 5o da Lei Complementar Estadual no
1.306, o artigo único de suas disposições transitórias, bem
como os anexos I a VII, de 27 de setembro de 2017. Alegação
de substituição da denominação de assistentes para assessores
sem a discriminação das funções, sendo delegado o
detalhamento das atribuições para ato interno do órgão de
lotação.
Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo por falta de
juntada com a inicial de cópia da lei impugnada. Insubsistência.
Circunstância não impeditiva da plena manifestação por parte
das
autoridades
informantes.
Documento
juntado
posteriormente. Inocorrente prejuízo.
Preliminar de falta de interesse de agir por não impugnação de
todo o complexo normativo. Insubsistência. Possibilidade, em
tese, de apreciação pela aplicação da teoria da
inconstitucionalidade por arrastamento.
Preliminar
de
ilegitimidade
ativa.
Cabimento.
Autora
representa os servidores públicos estaduais da carreira de
Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas. No
entanto, a generalidade da pretensão faz com que a ação recaia
sobre uma variedade de preceitos normativos referentes a
cargos e carreiras públicas que não guardam pertinência com
aqueles ocupados por associados representados. Carreira dos
filiados encontra disciplina na Lei Complementar Estadual no
1.034, de 04 de janeiro de 2008, norma não alterada pela lei
combatida.
Inicial faz menção de anterior ADI, proposta pelo Procurador
Geral de Justiça, em que se reconheceu a inconstitucionalidade
das Leis Estaduais no 8.197/1992, 878/2000, 1.122/2010 e
1.251/2014, que tratavam da criação de cargos de provimento
em comissão de Assistente Técnico da Fazenda I, II e III, por
ausência de descrição normativa das atribuições dos cargos.
Alegação de que os cargos comissionados, banidos por aquela
ADI, acabaram sendo recriados pela lei impugnada, apenas
com a alteração da denominação de “assistente” para
“assessor”. Ausente na lei increpada a presença de forma
objetiva de dispositivo que interferisse na carreira dos analistas
filiados à autora. Inferência de que a carreira dos representados
pode ser desprestigiada deflui de conjecturas do que a autora
considera possível de ocorrer. Lei em debate não traça
objetivamente a substituição dos analistas representados pela
autora por ocupantes de cargos em comissão de “assessor
técnico”. Vínculo indireto ou prejuízo potencial por suposição
são insuficientes para caracterizar a legitimidade “ad causam”
no controle concentrado de constitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação extinta sem resolução do mérito, por ausência de
legitimidade ativa.
Cuida-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade
proposta pela Associação dos Gestores Públicos do Estado de São Paulo -
AGESP em face dos artigos 1o ao 5o da Lei Complementar Estadual no 1.306,
o artigo único de suas disposições transitórias, bem como os anexos I a VII,
sancionada em 27 de setembro de 2017.
Sustenta o autor: (i) legitimidade ativa por ser associação
civil que representa os interesses dos servidores públicos estaduais efetivos da
carreira de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas
(“APOFP”), criada pela Le Complementar no 1.034/2008, com legitimidade
estatutária; (ii) interesse jurídico porque a lei impugnada ostenta a finalidade
inconstitucional de viabilizar a manutenção de servidores sem concurso público
em cargos com atribuições técnicas, o que repercutiria direta e negativamente
na carreira de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, de
caráter técnico; (iii) norma increpada foi editada imediatamente após a
declaração de inconstitucionalidade da criação dos cargos de Assistentes
Técnicos da Fazenda Estadual I, II e III (Leis no 8.197/1992, LC no 878/2000,
LC
1.122/2010
e
LC
1.251/2014),
por
meio
da
ADI
no
2227159-41.2016.8.26.0000, julgada nesta Corte; (iv) manejo de artifício da
alteração da nomenclatura do cargo de “Assistente” para “Assessor”, mantendo
o mesmo estado de coisas, ou seja, cargos comissionados cujas atividades
desempenhadas são de natureza técnica e de competência dos associados da
autora; (v) criação da carreira de APOFP veio para impor a extinção de
funções-atividades e de cargos em comissão; (vi) Administração adotou
medidas que enfraqueceram as carreiras permanentes de gestão e que
culminaram na edição da LC no 1.306/2017, objeto da arguição; (vii) norma
impugnada prevê atribuições dos cargos comissionados de forma genérica e
superficial, delegando competência para o Poder Executivo especificá-las,
recaindo no mesmo vício de inconstitucionalidade reconhecido no julgamento
da mencionada ADI; (viii) ausência de descrição legal das atribuições dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargos comissionados viola os artigos 111, 115, I, II e V, da CE; (ix) delegação
da especificação das atribuições a ato interno dos diretores dos órgãos de
loteamento vulnera os artigos 24, § 2o, I e 115, I e V, da CE, bem como art. 37,
II e V, da CF.
A
Assembleia
Legislativa
prestou informações (f.
176/195), relatando o processo legislativo de que derivou a lei impugnada,
também sustenta: (i) autora deixou de impugnar todo o complexo normativo
envolvido na matéria sob exame; (ii) declaração de inconstitucionalidade
almejada, sem o pedido em relação às leis revogadas poderia causar o
denominado “efeito repristinatório indesejado”; (iii) descrição adequada das
atividades referentes aos cargos de provimento em comissão.
A Procuradoria Geral do Estado assim se manifestou (f.
197/220): (i) ilegitimidade ativa, por ausência de pertinência temática da
entidade autora; (ii) associação autora ingressou em Juízo para questionar a
constitucionalidade de cargos distintos daqueles ocupados por seus
associados; (iii) falta de interesse por ausência de impugnação de todo o
complexo normativo; (iv) ausência de juntada do texto da lei impugnada,
documento essencial à propositura da ação; (v) descrição das atribuições dos
cargos, conforme anexos IV, V e VI; (vi) a previsão de cargos distintos com as
mesmas atribuições não compromete a constitucionalidade da norma
contestada, porque os requisitos mínimos de escolaridade e experiência
profissional são distintos entre eles, conforme seu art. 1o; (vii) inexiste
impedimento quanto ao fato dos cargos comissionados exercerem funções
junto a órgãos técnicos; (viii) cargos em comissão, funções-atividades e
empregos públicos em confiança previstos na norma combatida preenchem os
requisitos constitucionais.
O Governador do Estado prestou informações, reiterando
os argumentos da Procuradoria Geral de Justiça (f. 223/224).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento
das preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir por ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de impugnação de todo o complexo normativo e de juntada do texto da lei
impugnada; e, no mérito, pela procedência da ação (f. 229/255).
Instada, manifestou-se a autora sobre a matéria
preliminar (f. 257 e 263/273), além de ter juntado documentos (f. 275/442).
É o relatório.
Devem ser repelidas as preliminares de ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, por falta de juntada com a inicial de cópia da lei impugnada, e de
falta de interesse de agir, por não haver impugnação de todo o complexo
normativo. Mas merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa, por
inexistir pertinência temática.
Embora inocorrente a juntada com a inicial de cópia da
lei impugnada, em desatenção ao disposto no parágrafo único do art. 3o da Lei
no 9.868/991, tem-se que a omissão não prejudicou a plenitude do direito de
manifestação das autoridades informantes, tanto no que diz respeito à matéria
preliminar, quanto à temática meritória.
Ou seja, a falha apontada se afigura como irregularidade,
que não impediu a ampla discussão sobre a lei contestada nos lindes do
controle direto de constitucionalidade.
O documento acabou por ser ofertado pela autora
quando se manifestou em réplica (f. 275/283), de modo que a eiva, inócua para
o exercício de plena manifestação das autoridades informantes, restou
suplantada no curso do processo.
A aludida omissão, portanto, não autoriza por si só a
proclamação do decreto extintivo.
Vislumbrável a ausência de impugnação na inicial de
1 Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por
advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos
documentos necessários para comprovar a impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo o complexo normativo, uma vez que a autora ao atacar genericamente a
Lei no 1.306/2017, deixou de pleitear a declaração de inconstitucionalidade das
leis alteradas por aquela norma, notadamente, Leis Complementares no 1.080,
de 17 de dezembro de 2008, 1.122, de 30 de junho de 2010, e 1.157, de 02 de
dezembro de 2011.
Todavia, o risco de uma repristinação indesejada não se
verifica, porque as disposições normativas revogadas poderiam, em tese,
serem atingidas por arrastamento, de modo a impedir que tornassem a viger
com os mesmos vícios apontados na lei que se pretende reconhecer a
inconstitucionalidade.
Nesse sentido, precedente deste Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO
10
DA
LEI
ORGÂNICA
DO
MUNICÍPIO
DE
ITAQUAQUECETUBA,
NA
REDAÇÃO
DADA
PELA
EMENDA
No
27/1996,
QUE
ESTABELECE
LIVRE
ACESSO
DOS
VEREADORES
EM
TODAS
AS
REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. PRELIMINARES DE NÃO
CONHECIMENTO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO
ANTERIOR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE
AFASTADAS. MÉRITO. INVASÃO DE UM PODER NA
ESFERA DE COMPETÊNCIA DO OUTRO. AFRONTA AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES,
PREVISTO NO ARTIGO 5o DA CARTA BANDEIRANTE,
APLICÁVEL AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO
144 DA CITADA CARTA. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
DISPOSITIVO
VIGENTE E, POR ARRASTAMENTO, DA NORMA
IMPUGNADA EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, EVITANDO-
SE EFEITO REPRISTINATÓRIO. AÇÃO PROCEDENTE.
(ADI no 2071686-57.2019.8.26.0000, Rel. Des. XAVIER DE
AQUINO, j. 21.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do qual se colhe a seguinte lição:
Pese o fato de que a inicial contém pedido de declaração
de inconstitucionalidade do artigo 10 da LOM de
Itaquaquecetuba, com a redação que lhe foi dada pela
Emenda 27/1996 e, caso ocorra tal declaração, a norma
em sua redação original passaria a viger incólume, certo é
que o processo de controle de constitucionalidade contém
mecanismos que permitem tanto a ampliação, quanto a
restrição ou interpretação diversa do pedido inicial, de tal
sorte a não se permitir que com a retirada do ordenamento
municipal de determinado dispositivo, permaneça a
contaminação apontada na ação. Daí porque se permite a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, a fim
de evitar que a norma anterior que fora revogada por
aquela cuja inconstitucionalidade se pretende declarar se
revigore, passando a produzir efeitos tão nefastos quanto
aquela a ser retirada do ordenamento.
(...)
Não por outra razão é que não se há considerar inepta a
inicial,
uma
vez
que
caso
reconhecida
a
inconstitucionalidade da norma, por arrastamento ou
atração, será a norma anterior se apresentar com ela “uma
relação de conexão ou de interdependência, servindo de
fundamento de validade para aquelas que não pertenciam
ao objeto da ação, em razão da relação de
instrumentalidade entre a norma considerada principal e a
dela decorrente”, igualmente declarada inconstitucional.
No entanto, realmente carece a autora de legitimidade,
por falta de pertinência temática entre os elementos objetivos da ação com o
âmbito de atuação representativa da entidade postulante. Descabe à autora
figurar como proponente em prol de outras carreiras do serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 3o do Estatuto Social da autora dispõe: “A
Associação dos Gestores do Estado de São Paulo, doravante denominada
apenas AGESP, fundada em 02/03/2010, é uma associação civil, sem fins
lucrativos, representativa dos servidores públicos estaduais da carreira de
Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, organizada e
dirigida por servidores públicos estaduais desta carreira, regendo-se pelo
presente Estatuto Social, e tendo duração por tempo indeterminado.
Parágrafo 1o - A AGESP tem como prioridade
representar os servidores da carreira de Analista em Planejamento, Orçamento
e Finanças Públicas do Estado de São Paulo.
(...)
Parágrafo 3o - Qualquer servidor público estadual
paulista poderá ingressar nos quadros associativos, porém, não haverá direito
de representação da entidade...” (f. 38).
A pretensão, por sua vez, é de que seja reconhecida a
inconstitucionalidade dos artigos 1o ao 5o da Lei Complementar Estadual no
1.306, o artigo único de suas disposições transitórias, bem como os anexos I a
VII, de 27 de setembro de 2017.
A norma impugnada está assim redigida:
LEI COMPLEMENTAR No 1.306, DE 27 DE
SETEMBRO DE 2017
Altera as Leis Complementares no 1.080, de 17 de dezembro de 2008,
que institui Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os
servidores das classes que especifica; no 1.122, de 30 de junho de 2010,
que institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores
das classes que especifica da Secretaria da Fazenda e das Autarquias, e
dá outras providências; e no 1.157, de 2 de dezembro de 2011, que
institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das
classes que especifica, e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei complementar:
Artigo 1o - Os cargos, as funções-atividades e empregos públicos das
classes que integram as leis complementares a seguir especificadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficam com suas denominações alteradas, mantidos os enquadramentos,
requisitos
mínimos
de
escolaridade
e
experiência
profissional
estabelecidos nas respectivas normas, na conformidade dos anexos que
integram esta lei complementar:
I - os cargos em comissão e as funções-atividades em confiança previstos
na Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, constantes
no Anexo I;
II - os cargos em comissão e as funções-atividades em confiança
previstos na Lei Complementar no 1.122, de 30 de junho de 2010,
constantes no Anexo II;
III - os cargos em comissão e as funções-atividades em confiança
previstos na Lei Complementar no 1.157, de 2 de dezembro de 2011,
constantes no Anexo III.
Artigo 2o - As atribuições básicas dos cargos em comissão, das funções-
atividades e empregos públicos em confiança das classes previstas nas
leis complementares a seguir especificadas, são as fixadas nos anexos
que integram esta lei complementar na seguinte conformidade:
I - da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008,
constantes no Anexo IV;
II - da Lei Complementar no 1.122, de 30 de junho de 2010, constantes
nos Anexo V;
III - da Lei Complementar no 1.157, de 2 de dezembro de 2011,
constantes no Anexo VI.
Parágrafo único - O detalhamento das atribuições dos cargos em
comissão, das funções-atividades e empregos públicos em confiança,
incluídos nas classes de assessoramento dos anexos mencionados neste
artigo, far-se-á mediante ato interno específico dos dirigentes dos órgãos
e entidades, a ser editado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da publicação desta lei complementar, observadas as
respectivas áreas de atuação, sendo facultativo para as classes de
comando.
Artigo 3o - O ingresso nos cargos em comissão a seguir identificados,
previstos na Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008,
com denominação alterada por esta lei complementar, obedecerá aos
requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissional na seguinte
conformidade:
I - Assessor Particular: Graduação em curso de nível superior;
II - Assessor Especial do Governador I: Graduação em curso de nível
superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 5 (cinco)
anos em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas;
III - Assessor Especial do Governador II: Graduação em curso de nível
superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 6 (seis)
anos em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas.
Artigo 4o - O Subanexo 1 do Anexo II a que se refere o artigo 1o da Lei
Complementar no 1.122, de 30 de junho de 2010, alterado pelo artigo 1o
da Lei Complementar no 1.251, de 03 de julho de 2014, fica alterado na
conformidade do Anexo VII que faz parte integrante desta lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar.
Artigo 5o- Esta lei complementar e sua Disposição Transitória entram em
vigor na data de sua publicação, exceto o artigo 4o, cujos efeitos
retroagirão à 1o de julho de 2010.
Disposição Transitória
Artigo único - Ficam dispensados das exigências estabelecidas no artigo
3o desta lei complementar os atuais ocupantes de cargos por ele
abrangido, cujas atribuições se igualem àquelas previstas na forma do
inciso I e parágrafo único do artigo 2o desta lei complementar.
Os anexos da norma estão às f. 277/283 e também são
visualizáveis
por
meio
do
link
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementa
r-1306-27.09.2017.html , acesso em 19.02.2020.
Observa-se que o pedido está assim assentado na
inicial: Requer a associação “que seja declarada a inconstitucionalidade dos
artigos 1o e 5o da Lei Complementar Estadual no 1.306, o artigo único de suas
disposições transitórias, bem como os anexos Ia VII, tendo em vista que a lei
impugnada apenas fixou a denominação de cargos, intitulando-os como
'assessores', sem que tenha discriminado suas funções (direção, chefia e
assessoramento), delegando o detalhamento das atribuições para ato interno
do órgão de lotação, violando assim o disposto nos artigos 24, § 2o, 1, 111 e
115, incisos I, II e V, todos da Constituição Bandeirante, bem como no artigo
37, incisos II e V, da Constituição Federal” (f. 23).
A generalidade da pretensão faz com que a ação recaia
sobre uma variedade de preceitos normativos referentes a cargos e carreiras
públicas que não guardam pertinência com aqueles ocupados por associados
representados, que são notadamente Analistas em Planejamento, Orçamento
e Finanças Públicas. Tal carreira encontra disciplina na Lei Complementar
Estadual no 1.034, de 04 de janeiro de 2008 (f. 84), norma esta não alterada
pela lei combatida.
É certo que a inicial faz menção de anterior ADI de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2227159-41.2016.8.26.0000, proposta pelo Procurador Geral de Justiça, em
que se reconheceu a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 8.197/1992,
878/2000, 1.122/2010 e 1.251/2014, que tratavam da criação de cargos de
provimento em comissão de Assistente Técnico da Fazenda I, Assistente
Técnico da Fazenda II e Assistente Técnico da Fazenda III, por ausência de
descrição normativa das atribuições dos cargos (f. 134/159).
Afirma a postulante que os cargos comissionados,
banidos por aquela ADI, acabaram sendo recriados pela lei impugnada,
apenas com a alteração da denominação de “assistente” para “assessor” (f. 09)
Assim sendo, o interesse jurídico seria caracterizado pelo
fato da lei impugnada “incidir nos mesmos vícios de inconstitucionalidade das
leis anteriormente declaradas inconstitucionais, por viabilizar a ampla utilização
de comissionados que, pretexto de serem nomeados para exercício de funções
de assessoramento, direção e chefia, são utilizados no âmbito da Pasta para
funções técnicas típicas da carreira da APOFP criada pela LC no 1.034/2008,
notadamente os cargos com atuação em 'unidades técnicas' de Assessor
Técnico da Fazenda I, II e III, tornando o cargo permanente de APOFP
desnecessário, com evidente estagnação...” (f. 08).
Todavia, mesmo em relação aos cargos em comissão
renomeados de “Assistente” para Assessor Técnico da Fazenda I, II e III
(Anexo II, f. 278), não se vislumbra de forma objetiva e imediata a presença de
dispositivo que interferisse na carreira daqueles filiados à autora.
Ou seja, não houve qualquer alteração nos direitos
resguardados por lei específica, que pudesse a um só tempo padecer de
inconstitucionalidade e prejudicar frontalmente os indigitados analistas que
perfazem o grupo de servidores públicos representados pela requerente.
A vinculação se revela indireta, por meio de uma
argumentação de que a carreira poderá ser desprestigiada, em razão da
possibilidade de preenchimento de cargos de provimento em comissão de
“assessor técnico”, os quais seriam alocados para realização de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnicos inerentes ao cargo de analista.
Aludida inferência não parte de dados objetivos da
norma increpada, mas sim de conjecturas do que a autora considera possível
de ocorrer se a situação concreta se delinear como supõe.
A lei, no entanto, não traça objetivamente a substituição
dos analistas representados pela autora por ocupantes de cargos em comissão
de “assessor técnico”.
O parágrafo único do art. 2o da lei contestada preceitua:
“O detalhamento das atribuições dos cargos em comissão, das funções-
atividades e empregos públicos em confiança, incluídos nas classes de
assessoramento dos anexos mencionados neste artigo, far-se-á mediante ato
interno específico dos dirigentes dos órgãos e entidades, a ser editado no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta lei
complementar, observadas as respectivas áreas de atuação, sendo facultativo
para as classes de comando”.
No anexo V da referida norma assim estão especificadas
as atribuições sumárias para os cargos de Assessor Técnico da Fazenda
Estadual, III, II e I: “Prestar atividades de assessoramento específico e
especializado em unidades técnicas com nível hierárquico de Coordenadoria,
Departamento, Divisão e Serviços de diversas áreas da organização” (f. 282).
As disposições não autorizam inferir como consequência
inelutável que a carreira de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas será atingida. O vínculo indireto ou prejuízo potencial por suposição
são insuficientes para caracterizar a legitimidade “ad causam” no controle
concentrado de constitucionalidade.
Mesmo a extinção superveniente de 300 cargos vagos
de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (art. 2o da Lei
Complementar no 1.352, de 20 de dezembro de 2019, f. 435/440) é
insuscetível de modificar o cenário da legitimidade, porque não concede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculação objetiva desejada pela autora da lei impugnada com as normas que
disciplinam a carreira de seus filiados.
No mesmo sentir, proclama o STF:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE MORA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDIÇÃO DE ATO
NORMATIVO. ART. 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
DE
DEVER
CONSTITUCIONAL. PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. AUSÊNCIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO
INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão tem
cabimento quando o poder público se abstém de um dever
que a Constituição lhe atribuiu. 2. Não é o que ocorre na
presente hipótese, pois não se deve confundir “omissão
normativa” com “opção normativa”, que se consubstancia em
legítima escolha do Presidente do Tribunal de Justiça, para,
a partir da análise orçamentária e de responsabilidade fiscal,
decidir sobre eventual edição de ato normativo para
majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, de forma proporcional ao
aumento
do
subsídio
dos
Ministros
do
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, estabelecido pela Lei Federal
13.752/2018. 3. A jurisprudência do STF exige, para a
caracterização da legitimidade ativa das entidades de
classe e das confederações sindicais em ações de
controle concentrado, a existência de correlação direta
entre o objeto do pedido de declaração de
inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associação. 4. Não há pertinência temática entre as normas
impugnadas, que cuidam de interesse relacionado aos
magistrados, e os objetivos institucionais perseguidos pela
Agravante
(FEBRAFITE),
voltados,
genericamente,
à
proteção dos interesses dos auditores fiscais da receita
estadual e distrital. O liame mediato, indireto, não satisfaz
o requisito da pertinência temática. Precedentes. 5.
Agravo
Regimental
conhecido
e
desprovido.
(ADO
53AgR/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, J.
27.09.2019, g.n.).
Orientação da qual não discrepa este Órgão Especial:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis nos 4.273, de
02 de abril de 1993, 4.823, de 22 de outubro de 1996, 7.119,
de 18 de abril de 2013 e 7.550, de 19 de abril de 2017 do
Município de Guarulhos. Disposição sobre o cargo de
Inspetor Fiscal de Rendas. Imputação de criação sem
especificação das respectivas atribuições. Amicus Curiae.
Impossibilidade de admissão. Intervenção que está atrelada,
unicamente, ao aparelhamento do Judiciário na prolação de
seus pronunciamentos. Pretensão de defesa de interesse de
classe. Descabimento em face da natureza do instituto.
Legitimidade ativa. Ausência de pertinência em relação
ao escopo da causa. Interesse de agir. Inexistência.
Advento posterior de diploma regulador das atribuições do
cargo criado. Convalidação. Perda do objeto. Precedentes
deste Colegiado. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, cassada a liminar antes outorgada. (ADI no
2100501-35.2017.8.26.0000,
Re.
Des.
BERETTA
DA
SILVEIRA, j. 13.09.2017, g.n.).
“I Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 7.216, de 16
de dezembro de 2013, do Município de Guarulhos, que
dispõe sobre “a Modernização da Administração Tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Município de Guarulhos”. Impossibilidade. Ilegitimidade
ativa 'ad causam'. II Carência de legitimidade. Composição
heterogênea. Os associados não pertencem à mesma
categoria profissional ou econômica. Congregando pessoas
jurídicas de direito privado, pessoas físicas, fundações,
dentre outros. Patente a diversidade de categorias
profissionais e econômicas representadas pela requerente.
III Pertinência temática. A norma impugnada deve
repercutir sobre a atividade profissional ou econômica
da classe envolvida. A matéria tratada na lei, devida a cada
trimestre, tem por objetivo servidores públicos municipais e
em efetivo exercício na Secretaria de Finanças e pagos pela
Municipalidade, não afetando em nada a requerente. Por
isso, inexiste relação lógica entre o conteúdo da lei e os
objetivos sociais da entidade privada. IV - Extinção do
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil”. (ADI no
2026174-27.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
GUERRIERI
REZENDE, j. 25.06.2014, g.n.).
Ante o exposto, julga-se extinta a ação, sem resolução
do mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.
JAMES SIANO
Relator